Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato Autor contra a decisão proferida em ação civil pública n. 0712217-64.2020.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de liminar, por não ter verificado, antes da triangulação da relação processual, patente ilegalidade na alteração do Estatuto da FUNCEF por meio de quórum simples com voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo. Inicialmente foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo a quo, antes da votação marcada para o dia 30.4.2020: Ação isenta de custas iniciais. Trata-se de ação civil pública proposta por SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SINPREV em face de Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que a parte Requerida pretende a alteração do Estatuto da FUNCEF de forma irregular, na data próxima de 30/04/2020. Afirma que, em que pese o Estatuto da FUNCEF trate expressamente a forma de convocação das reuniões do Conselho Deliberativo e do quórum qualificado necessário para a sua realização, a Ré pretende a alteração do estatuto com o quórum simples. Aduz que, para a alteração do aludido Estatuto, dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, bem como para a implantação e a extinção desses planos e a retirada de patrocinador, é necessário o voto favorável de pelo menos 4 (quatro) membros titulares, ou suplentes em exercício da titularidade, ou seja, quórum qualificado. Esclarece que o quórum qualificado é regra vigente no Estatuto da FUNCEF, o qual foi devidamente aprovado pelo órgão regulador e fiscalizador (Secretaria de Previdência Complementar – SPC - atual PREVIC) em 31/07/2007, por meio da Portaria no 1.349/2007, publicada no Diário Oficial da União de 01/08/2007, já inclusive, na vigência da Lei Complementar 108/2001 e da Resolução CGPC 07/2002 (esta já revogada), além de estar em total consonância com o art. 67, inciso I, do Código Civil. No entanto, a Caixa Econômica (órgão patrocinador) por intermédio do Ofício no 009/2019/GEPAR, de 02/12/2019, solicitou à FUNCEF a alteração do Estatuto a fim de adequá-lo aos ditamos da Lei complementar no 108/2001 e aos termos da Resolução CGPC no 07, de 21 de maio de 2002. Assim, a FUNCEF convocou reunião do Conselho Deliberativo, onde os 3 conselheiros indicados pela patrocinadora votaram no sentido de concordar com as orientações emanadas e alterar o Estatuto da Fundação, com a utilização de quórum simples, em desrespeito ao Estatuto atual e ao disposto no art. 67, inciso I, do Código Civil Brasileiro, o que ora se busca barrar por meio da presente ação. Afirma que o quarto conselheiro, representante dos participantes, pediu vistas, adiando a decisão para o dia 30 de abril de 2020, ocasião em que o presidente do conselho (indicado pela patrocinadora) pretende utilizar o voto de minerva para decidir pela alteração estatutária, o que, se ocorrer, irá prejudicar sobremaneira os participantes, representados pelo Autor. Por tais razões, pleiteia a parte Autora: a) a concessão da tutela de urgência, para ordenar que a Requerida cumpra o disposto no Estatuto, possibilitando que toda e qualquer votação que envolver as matérias previstas no Inciso II do art. 32 do Estatuto da FUNCEF – por ocasião da votação agendada para o dia 30/04/2020 e até o julgamento do mérito da presente ação - somente sejam aprovadas pelo seu Conselho Deliberativo se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 4 (quatro) membros titulares, ou suplentes no exercício da titularidade do Conselho Deliberativo, conforme regra prevista no art. 67 do Código Civil; b) alternativamente, requer que seja concedida a tutela provisória de urgência de forma antecipada para ordenar à FUNCEF a suspender a votação dos assuntos constantes no item 7.1 do VO 010/2020, pautado para ocorrer na reunião do Conselho Deliberativo, agendada para o próximo dia 30/04/2020, que prevê, de forma ilegal, no aludido item 7.1, que: “doravante, as deliberações envolvendo alterações regulamentares e estatutárias se submetam ao rito do quórum simples” propondo, dentre outros itens “...(i) a imediata deliberação dos pontos que não houveram consenso pelo Conselho Deliberativo, desta feita com a observação do quórum simples, consoante a determinação contida no Oficio n° 009/2019/GEPAR, nos termos do despacho da PREVIC, objeto do Processo n° 44011.006489/2019- 98...”, suspendendo a votação do referido item até o julgamento do mérito da presente ação, bem como que a FUNCEF se abstenha de dar seguimento aos trâmites internos para alteração de estatutos e regulamentos que não respeitem o disposto no art. 67, inciso I, do Código Civil, sem prévia autorização judicial, enquanto se aguarda o julgamento do mérito da presente ação; c) a intimação do Ministério Público para verificar o seu interesse na ação; d) a confirmação da liminar com o julgamento procedente da ação para que o Estatuto da FUNCEF seja rigorosamente observado e cumprido pela Requerida. É o relatório. Decido. De início há que se tratar da formação do polo passivo da demanda eis que reflete na questão da competência. O Autor trata exaustivamente acerca da inexistência de litisconsórcio necessário com a CEF, eis que a questão tratada versaria apenas acerca da FUNCEF. É de ser ver que a CEF tem foro privilegiado na Justiça Federal, e havendo litisconsórcio a vis atrativa levaria o feito como um todo para aquela especializada. Em um juízo próprio do momento processual, preliminar, entendo que de fato a questão posta é interna corporis da FUNCEF de forma que não há litisconsórcio necessário, podendo haver facultativo, mas não foi essa a opção do Autor. Assim, a competência é desta Justiça Estadual. Destarte, cabe aqui fazer uma consideração relevante acerca dos desdobramentos da ação sob esse prisma de competência. É que a maior parte da fundamentação utilizada para amparar a pretensão é de que os atos praticados pela CEF, pela SEST e pela PREVIC que teriam gerado o procedimento que se pretende não seja votado seria ilegal. Ora, essas instituições não figuram na ação, por escolha do Autor, que poderia ter formado litisconsórcio, se assim desejasse. Assim, não é possível a este Juízo, tanto porque pessoas que não figuram na ação não se sujeitam à coisa julgada firmada na mesma (art. 506 do CPC), como porque essas mesmas pessoas tem foro na Justiça Federal, analisar se tais atos são ou não lícitos. Do ponto de vista deste feito, trata-se de fatos, mas nenhum juízo de valor será feito acerca de sua legalidade, nem será tomada nenhuma decisão no feito com base em valoração dessa natureza. O que se discute aqui é e será simplesmente se as ações do conselho da FUNCEF obedecem à lei e ao regulamento. Feito o introito pretende-se, em medida antecipatória, que seja determinado à FUNCEF que obedeça ao quórum previsto no regimento para a votação do dia 30/04/2020, ou, sucessivamente, que tal sessão de votação seja suspensa. A tutela de urgência demanda a existência de verossimilhança na alegação acompanhada de risco na demora, bem assim inexistência de risco reverso, nos termos do art. 300 do CPC. Não vislumbro presentes os requisitos. De início qualquer ordem judicial para obediência ao regimento é despicienda. O regulamento já diz o que é certo e o que é errado e os interessados estão sujeitos à disciplina do mesmo. Mandar cumprir a lei é um ato vazio porque todos já estão obrigados a cumprir a lei. Ademais, não há nenhum elemento objetivo no processo de que se pretenda desrespeitar o regulamento. O único argumento utilizado é que as orientações a CEF, SEST e PREVIC seriam ilegais. Ora, já foi dito acima que a análise da legalidade de tais atos foge do escopo deste processo e da competência deste Juízo. Pretende-se que na sessão vindoura seria adotado o critério do voto de minerva para desempate da votação, em violação ao regimento. Não há nenhuma evidência material dessa pretensão. As orientações da CEF aos seus conselheiros não determinam que estes infrinjam o regimento, apenas que tragam à votação e votem num determinado sentido, o que é perfeitamente lícito. E desde que não se discute aqui a legalidade da interpretação dada aos dispositivos legais aplicáveis, têm-se que são legítimos. Mas quanto à questão posta, o risco de violação do regimento, não há nada. Outrossim, tampouco se vislumbra a urgência. SE, por ocasião da sessão, for utilizado voto de minerva e SE tal ato for considerado ilegal, a votação será anulada bem assim todos os atos dela dependentes. No momento não há risco algum. A questão bem pode aguardar solução no momento oportuno, depois de instaurado o contraditório e proporcionada ampla defesa. Não se vislumbra assim a presença dos requisitos ensejadoras da concessão da liminar, seja para ordenar à Ré que obedeça ao regimento, ao qual já está obrigada sob pena de nulidade, seja para suspender a sessão em questão. Por ausentes os requisitos, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Após a decisão acima, foi realizada a sessão na FUNCEF marcada para o dia 30.4.2020, na qual houve o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo, aprovando a alteração estatutária da FUNCEF, nos termos recomendados pela patrocinadora. Com base nisso, o Sindicato Agravante formulou novo pedido de tutela de urgência incidental (ID 62326743 dos autos de origem), pleiteando que fossem suspensos os efeitos da votação na reunião realizada em 30.4.2020. Sobreveio nova decisão do Juízo a quo: Os elementos trazidos em ID no 62326743 em nada modificam o fundamento da decisão indeferitória da liminar. Como já dito este Juízo não entrará no mérito de atos de órgãos que não estão sujeitos à sua competência. Ademais, a decisão da Justiça Federal é liminar. Outrossim, ainda que tenha sido proferido voto de qualidade, resta ainda saber se tal procedimento é ilegal, para o que é de bom alvitre aguardar a triangulação da relação processual, haja vista a inexistência de risco efetivo no presente momento. Assim, INDEFIRO a liminar postulada. O Autor interpõe o presente agravo de instrumento. Alega que: i) o Presidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF, em desrespeito à lei e ao estatuto da entidade (art. 67, I do Código Civil e art. 32, II, do Estatuto), com o voto de qualidade, aprovou irregularmente a alteração do Estatuto da Fundação; ii) a demora no deferimento da liminar pode ser devastadora para os representados/assistidos do Autor, pois a alteração do Estatuto possibilita a alteração por voto simples de matérias como: a) alteração dos regulamentos dos planos de benefícios, implantação e extinção deles e retirada do patrocinador; b) decisão sobre investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 2% do total de recursos garantidores das reservas técnicas dos planos; c) exoneração de membro da Diretoria Executiva; iii) a principal razão para que o Conselho Deliberativo da FUNCEF aprovasse a utilização do quórum simples teria sido apontada pela Caixa Econômica, qual seja, a manifestação da PREVIC – órgão fiscalizador dos fundos de pensão -, segundo a qual o art. 32 do Estatuto da FUNCEF precisaria se adequar à Resolução 35/2019 do Conselho Nacional de Previdência Complementar; iv) a LC 108/2001 não impõe nem condiciona a utilização compulsória do voto de qualidade dos Presidentes dos Conselhos Deliberativos para alterações estatutárias ou deliberações de questões estruturantes para os fundos de pensão; v) a orientação inclusa na Resolução 35/2019 do Conselho Nacional de Previdência Complementar é ilegal; vi) foi proferida decisão pelo Juízo da 4a vara federal (TRF 1a Região), no mandado de segurança n. 1024322-86.2020.4.01.3400, suspendendo os efeitos do parágrafo único do art. 3o da Resolução 35, o qual determinava que as deliberações do Conselho Deliberativo seriam tomadas por maioria simples; vii) o quórum simples e o voto de qualidade faz com que sempre prevaleça a vontade da patrocinadora; viii) caso não se conceda o efeito suspensivo, a continuidade do processo nos termos dos pedidos da inicial pode se tornar inócua; ix) conforme art. 67, I, do Código Civil e art. 32 do Estatuto da FUNCEF, a alteração deste só pode ser realizada mediante a deliberação de 2/3 dos membros, o que não ocorreu; e x) o risco de os substituídos terem suas aposentadorias reduzidas ou extintas é a preocupação do Sindicato Autor/Agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da votação que, com o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo, aprovou a alteração do Estatuto da Requerida, em reunião realizada no dia 30.4.2020, em detrimento do exposto no inciso II do art. 32 do Estatuto da Agravada. Requer que até o julgamento do mérito da ação civil pública a Agravada se abstenha de dar prosseguimento a qualquer trâmite para alteração de seu estatuto sem observância do quórum qualificado. No mérito, requer a confirmação da liminar. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15906493). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, por sua vez, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Nos autos de origem foi juntada a ata da reunião realizada em 30.4.2020 (ID 62329397), da qual extraio que: a) houve deliberação sobre o acatamento da posição da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, nos moldes do Ofício 009/2019/GEPAR, enviado pela Caixa Econômica Federal; b) foi considerado o entendimento da PREVIC quanto ao afastamento do quórum qualificado previsto no Estatuto da Fundação, a fim de fazer prevalecer a LC 108/2001; c) o Conselho acatou a decisão da PREVIC, considerando a ausência de efetividade dos dispositivos que exigem o emprego de quórum qualificado em matérias relativas ao estatuto e ao regulamento. O art. 32 do Estatuto da FUNCEF citado pelo Agravante assim dispõe: Art. 32. Compete ao Conselho Deliberativo: (...) II – alteração de estatuto e Regulamentos dos Planos de Benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador; (...) § 1o – As matérias previstas no inciso II deste artigo somente serão aprovadas se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 4 (quatro) membros titulares, ou suplentes no exercício da titularidade, do Conselho Deliberativo. O Código Civil, por sua vez, assim disciplina o assunto: Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: I - seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação; (...) Deve ser salientado que o fato que antecedeu a alteração estatutária, impugnada na ação civil pública, pode ser observado, entre outros documentos, no Ofício SEI 33037/2019/ME, da Coordenação-Geral de Previdência Complementar e Planos de Saúde de Estatais, vinculada ao Ministério da Economia. Segundo o Ofício, as disposições contidas em Estatutos que estabelecem quórum qualificado para deliberações em torno das alterações estatutárias implicam em violação aos artigos 11 e 13 da Lei Complementar 108/2001, bem como compromete o Conselho Deliberativo de desempenhar suas competências estabelecidas no art. 13, uma vez que tende ao imobilismo criado pela regra. Colaciono os dispositivos da Lei Complementar em questão, a qual dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências: Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis membros, será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade. § 1o A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta entre seus pares. § 2o Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros de que trata o caput e a participação paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, preveja outra composição, que tenha sido aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta poderá ser aplicada, mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador. (grifo nosso). (...) Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias: (...) II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador; (...) Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso II deverá ser aprovada pelo patrocinador. De fato, nessa fase de análise preliminar, há um relevante debate de mérito suscitado pelo Autor/Agravante consistente em um possível conflito entre normas de lei geral – Código Civil – e normas da LC 108/2001. A decisão proferida pela Justiça Federal no MS 1024322-86.2020.4.01.3400 (ID 62329402 dos autos de origem), que suspendeu a aplicabilidade do art. 3o, parágrafo único, da Resolução 35/2020 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, concluiu da seguinte forma: A maioria simples , em deliberações como a da impetrante , ao meu sentir , não há de ser a regra. O direito a voto , em deliberações da pessoa jurídica , pode até mesmo sofrer restrição , como ensina o professor Tepedino , porem , a maioria simples deslegitima um processo democrático e a função social da empresa. A autonomia da vontade foi substituída pela autonomia privada , que exigem um fim , uma leitura funcionalizada dos institutos . Sendo assim , defiro o pedido liminar devendo ser determinada a imediata suspensão dos efeitos do parágrafo único, do art. 3o. da Resolução no 35/20 do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, mantendo-se a higidez da Portaria 1.349/2007 da antiga Secretaria de Previdência Complementar até ulterior deliberação judicial . Todavia, tal decisão foi proferida em caráter liminar e não apreciou as demais normas colocadas em confronto na presente ação civil pública. Desse modo, tal decisão não tem o condão de, em fase de cognição sumária, atestar de modo indubitável a ilegalidade no acatamento da decisão da PREVIC, na reunião do dia 30.4.2020, por meio da qual se afastou a exigência de quórum qualificado em matérias relativas ao estatuto e ao regulamento. Ademais, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa de dois requisitos para a concessão de liminar: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro, nessa fase processual, o alegado perigo de dano exposto pelo Agravante. O Agravante não colacionou provas de que a Agravada está na iminência de deliberar, por voto simples, as seguintes matérias: a) alteração dos regulamentos dos planos de benefícios, implantação e extinção deles e retirada do patrocinador; b) decisão sobre investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 2% do total de recursos garantidores das reservas técnicas dos planos; c) exoneração de membro da Diretoria Executiva. Logo, não está caracterizado nos autos o perigo de dano que embasa a imediata concessão de tutela de urgência. Também não vislumbro risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso declarada a ilegalidade dos atos da Agravada ao final do julgamento da ação civil pública, poderão ser anulados todos os atos praticados sob o manto da alteração ilegal de um quórum de deliberação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a Agravada para contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 19:18:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador